Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-02.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800196-02.2019.8.14.0067

APELANTE: PENELOPE RUANA MIRANDA DA PAIXAO

APELADO: RAIMUNDO FERNANDO MORAES ARAÚJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800196-02.2019.8.14.0067

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDO MORAES ARAÚJO

ADVOGADO: SEBASTIÃO MAX DOS PRAZERES GUIMARÃES – OAB/PA Nº 6156

APELADO: R. D. P. A., REPRESENTADO POR PENELOPE RUANA MIRANDA DA PAIXÃO

ADVOGADOS: BRENDA EVELYN FERREIRA DOS SANTOS – OAB/PA Nº 27.174 E MIZAEL DIAS – OAB/PA Nº 18.312

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ALIMENTOS
. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA NÃO IMPORTA EM AUTOMÁTICA REDUÇÃO DE ALIMENTOS ANTERIORES.
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

1.
Réu que não trouxe argumentos e provas suficientes para ratificar a sua alegação de impossibilidade de arcar com a elevação do valor dos alimentos revisados de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para R$ 400,00 (quatrocentos reais), atualmente 28,32% (vinte e oito vírgula trinta e dois por cento) do salário mínimo;

2.

2. A
constituição de nova família não restringe os direitos e os deveres para com os filhos;

3.

3. Recurso conhecido e não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por RAIMUNDO FERNANDO MORAES ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que, nos autos da
Ação Revisional de Alimentos
ajuizada contra si por R. D. P. A., representado por PENELOPE RUANA MIRANDA DA PAIXÃO, julgou parcialmente procedente o pedido para majorar os alimentos até então prestados no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para R$ 400,00 (quatrocentos reais) (Id. 4920919).

Em suas razões recursais (Id.
4920920
), o réu
alega que
o Juízo de origem majorou os alimentos sem considerar a constituição de nova família com 02 (dois) filhos com idades entre 10 (dez) e 06 (seis) anos, os quais são seus dependentes.

Acrescenta
que ainda é estudante, cursando pedagogia na Universidade Federal do Pará, e que não houve modificação na sua situação financeira, vez que continua a trabalhar com o seu genitor em uma pequena estância, com a venda de madeira de lei, e não recebe salário fixo, recebendo entre R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais) mensal e ajuda na mantença da família por sua esposa.

Requer a reforma da sentença, com a minoração dos alimentos e retorno do pagamento no valor de 17,07% (dezessete vírgula sete por cento), pactuado nos autos do processo nº 0001144-21.2012.8.14.0067.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 4920927)
.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 18530328).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem (Id. 4920919 - Pág. 4), tempestivo,
pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão de minoração do percentual dos alimentos prestados pelo apelante ao menor
R. D. P. A (13 anos – Id. 4920876).

Não assiste razão ao apelante.

Consabido que a
s ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 227 da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Especificamente quanto aos alimentos, a sua fixação deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1694, § 1° do CC.

Analisados os autos, verifico que o réu não trouxe argumentos e provas suficientes para ratificar a sua alegação de impossibilidade de arcar com a elevação do valor dos alimentos revisados de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para R$ 400,00 (quatrocentos reais), atualmente 28,32% (vinte e oito vírgula trinta e dois por cento) do salário mínimo.

Ao contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que o réu presta serviços à Prefeitura de Mocajuba e recebe cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 4920910 - Pág. 1-2).

Somado a isso, a
constituição de nova família não restringe os direitos e os deveres para com os filhos (art. 1.579, parágrafo único do CC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores.
Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, mesmo considerando o referido entendimento, as instâncias ordinárias, diante das diversas peculiaridades do caso concreto, concluíram ser devida a redução da prestação alimentícia. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1453007 RS 2019/0046914-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019)

(Grifo nosso)

Portanto, não há provas da incapacidade financeira do apelante capazes de justificar a impossibilidade de prestar alimentos no patamar fixado.

Isto posto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024